Tribunal: TJES
Processo: 0000637-91.1992.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000637-91.1992.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HAYTON MERHY e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MARCOS TEMPORAIS DEFINIDOS PELO TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1992, fundada na CDA nº 234/92, com base no art. 924, V, do CPC e art. 156, V, do CTN, por reconhecimento de prescrição intercorrente. A sentença considerou a ausência de medidas eficazes por parte da exequente ao longo de extenso período processual. O apelante sustentou ausência de inércia, diligência contínua na busca por bens e ausência de termo inicial objetivo para contagem do prazo prescricional, invocando o Tema 566 do STJ e a Súmula 106.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal ajuizada em 1992, considerando os marcos temporais definidos na jurisprudência do STJ e a alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 174 que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo o prazo interrompido pela citação pessoal.

4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal diante da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, estabelecendo que, após um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de manifestação judicial.

5. O STJ, ao julgar o Tema 566, fixou que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou do devedor, e que, transcorrido esse período, inicia-se o prazo prescricional de forma independente de petição ou decisão judicial.

6. Constatou-se nos autos que, desde 1992, já havia notícia da ausência de bens penhoráveis relevantes. Embora tenha havido penhora de bem imóvel em 2006, esta foi posteriormente liberada em 11.02.2019 sem interposição de recurso, não havendo desde então qualquer medida útil à satisfação do crédito.

7. O mero requerimento de diligências sem resultado útil não configura causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A Fazenda Pública não demonstrou a existência de qualquer ato capaz de interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente ou justificativa para afastar sua própria inércia, sendo descabido atribuir exclusivamente ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do tempo.

9. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente com base na ausência de atos constritivos relevantes por mais de cinco anos, após o encerramento do prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão da execução fiscal, contado da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou do devedor.
2. A efetiva citação ou penhora de bens é condição necessária para interrupção do prazo prescricional, não bastando meras petições ou diligências inócuas da exequente.
3. A inércia da Fazenda Pública após a liberação do único bem penhorado configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CTN, art. 156, V; CTN, art. 174, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000637-91.1992.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MOVEIS BARBADOS S/A, HAYTON MERHY, NILSON RICARTO, VENY TAVARES FRANCA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1992 com base na CDA nº 234/92, por reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC e art. 156, V, do CTN. O juízo entendeu configurada a inércia da exequente, diante da longa duração do feito sem medidas eficazes.

O apelante alega ausência de marco temporal concreto para o início da prescrição, inexistência de inércia e diligências regulares para localização de bens. Indica como termo inicial o resultado negativo do RENAJUD, de 14.08.2020, invocando o Tema 566 do STJ e a Súmula 106.

No que se refere à prescrição, dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado.

E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
19/08/1992
, enquanto a citação válida do devedor principal ocorreu em
14/10/1992
, oportunidade que também se noticiou a penhora de uma máquina que, posteriormente, foi extraviada.

Somente em 29/08/2006 houve penhora de um imóvel. Destaca-se que referido bem também fora objeto de penhora nas execuções fiscais que à época encontravam-se em apenso, cuja liberação de quaisquer restrições foi determinada pelo juiz de origem em
11/02/2019
, vejamos:

Número do Processo:
0010487-43.1990.8.08.0014 (014.05.010487-7)

Requerente: O ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Requerido: SERRARIA BARBADOS S/A, HAYTON MERHY, JOSE CARLOS BORGES, NILSON RICARTO, JOSE BAIAO

SENTENÇA

Vistos e etc.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ação de “EXECUÇÃO FISCAL”, em face de SERRARIA BARBADOS S/A e seus sócios HAYTON MERHY, JOSE CARLOS BORGES, NILSON RICARTO e JOSE BAIAO, todos qualificado nos autos, com assento na Certidão de Dívida Ativa nº 272/1989, colacionada à exordial.

Em breve síntese, às folhas 134, o exequente informou que a presente CDA fora alcançada pela prescricção intercorrente, consante se verifica nos autos nº 0010530-77.1990.8.08.0014.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, decido.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a execução fiscal nos termos do art. 924, inciso V do Código de Processo Civil c/c art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional.

Desde logo, determino o levantamento de quaisquer penhoras possivelmente existentes, tendo em vista a desnecessidade da sua manutenção.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Esta sentença não está sujeita à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

COLATINA, 11/02/2019

MENANDRO TAUFNER GOMES

Juiz de Direito

Desde então, como bem ressaltado pelo juiz de origem, não foram encontrados bens passíveis de satisfazer o crédito tributário perseguido na execução, não obstante as diversas tentativas pelos sistemas oficiais.

Dessa forma, considerando os marcos temporais acima indicados, restou configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, especialmente porque desde 1992 já se tinha notícia da ausência de bens penhoráveis de relevância, cujo único bem que, eventualmente, poderia interferir positivamente na presente execução teve todas as suas restrições levantadas em 11/02/2019, sem notícia de interposição de recurso.

Destaco, por oportuno, que esse também foi o entendimento deste e. TJES quando do exame de questão similar, envolvendo as mesmas partes, inerente a uma das execuções que ainda em 2017 tramitavam em apenso,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU PENHORA DE BENS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 487, II, do CPC. O crédito exequendo, inscrito em dívida ativa desde 1992, não foi satisfeito, pois os devedores não foram citados validamente e não foram encontrados bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente nos termos da jurisprudência do STJ; e (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio de um dos devedores falecidos antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária intimação específica para tanto.

4. A inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem diligências eficazes para garantir a citação ou a constrição patrimonial, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

5. O mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências genéricas ou sucessivas tentativas infrutíferas de penhora não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.

6. O falecimento de um dos devedores antes da citação válida impossibilita o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, conforme pacificado pelo STJ no REsp nº 1.862.606/SC.

7. O princípio da eficiência e da razoabilidade impõe a extinção de execuções fiscais sem perspectiva de êxito, evitando a perpetuação de demandas ineficazes e o congestionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública, cabendo ao ente fazendário demonstrar eventual prejuízo pela ausência de intimação.

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida no processo executivo.

Por derradeiro, imperioso registrar que não se pode no presente caso atribuir a configuração dos prazos prescricionais exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, tendo a Fazenda Pública contribuído de maneira importante para tanto ao não apresentar bens passíveis de penhora.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.